Tribunal: TJDFT
Processo: 0735551-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ERROR IN PROCEDENDO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MULTA DO ART. 1.021, § 5o, DO CPC. INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. BENS IMÓVEIS PENHORADOS. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPROCEDENTES. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO FEITO EXECUTIVO. INVIÁVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ELABORAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO CONFIGURADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INCABÍVEL. FATOS NOVOS. CONCESSÃO DE LIMINAR NA AÇÃO DE USUCAPIÃO. MANUTENÇÃO DO AUTOR NA POSSE DOS IMÓVEIS. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RESSALVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA TERCEIRA INTERESSADA. PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE. CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pela agravante e a sentença monocrática recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar em contrarrazões ao agravo interno rejeitada.
2. Error in procedendo ocorre quando o magistrado não observa requisitos formais necessários à prática do ato, ensejando nulidade.
2.1. Na hipótese vertente, a incidência do Código de Defesa do Consumidor foi aventada no recurso, motivo pelo qual não se reconhece a alegada nulidade pelo conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal.
2.2. Não configura cerceamento de defesa o conhecimento parcial do recurso em razão de ausência de interesse e legitimidade para aventar matérias relativas à relação jurídica da qual a agravante não participou, pois trata-se de direito alheio, sendo incabível que a agravante o defenda em nome próprio. Inteligência do artigo 18 do Código de Processo Civil.
2.3. Mostra-se nula a parte da decisão monocrática que utilizou de premissa fática equivocada para não conhecer de matéria que foi analisada na origem. Matéria analisada no mérito.
3. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é uma decorrência automática do desprovimento unânime do agravo interno. A penalidade tem natureza sancionatória e sua incidência normativa somente encontra respaldo quando consubstanciado que o agravo interno fora manejado com intuito procrastinatório ou abusivo no direito de recorrer.
3.1. Verificado que o agravo interno não possui natureza procrastinatória, tendo, inclusive, restado demonstrada a incorreção em parte da decisão monocrática agravada, incabível a aplicação de multa.
4. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à probabilidade do direito do agravante bem como a existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada.
4.1. No caso dos autos, ausente a verossimilhança das alegações, incabível a concessão do efeito vindicado ao recurso. Agravo Interno não provido.
5. A preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual, visando dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos.
5.1. Incabível a discussão acerca da aplicação do critério de atualização e o modo de elaboração dos cálculos, pois o excesso de execução foi aventado nos Embargos à Execução opostos pelo executado, que foram julgados improcedentes. Outrossim, os cálculos elaborados em perícia contábil foram homologados pelo juízo ante a ausência de impugnação pelo executado, restando incabível a renovação da discussão.
6. A existência de apelação sem efeito suspensivo em Embargos de Terceiro julgado improcedente não obsta o prosseguimento da execução, pois suspender o seu curso geraria a concessão de efeito suspensivo transverso aos Embargos de Terceiro, o que não se admite.
7. A concessão de antecipação da tutela na ação de usucapião proposta na comarca dos imóveis penhorados, com manutenção do autor na posse destes bens não obsta o prosseguimento do feito executivo pois, além de haver ressalva quanto ao ponto, se afigura inadmissível a invasão de jurisdição.
8. Preliminar de não conhecimento do agravo interno rejeitada. Preliminares de error in procedendo parcialmente acolhida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Agravo interno conhecido e parcialmente provido. Agravo de instrumento no 0735896-91.2023.8.07.0000. Preliminar de ofício de ausência de legitimidade e inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Agravo de instrumento no 0735551-28.2023.8.07.0000 conhecido e provido. Decisão reformada.